Tribunal: TJSP
Processo: 1011631-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
r federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas desta modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entendo que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 26/02/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui na ressalva da modulação dos efeitos – Embargos de declaração que visavam justamente a obter pronunciamento quanto à tese ora aplicada, que culminou na inversão do julgamento, o que denota que não havia manifesta protelação – Multa aplicada a esse título que deve ser afastada – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para reconhecer às apelantes o direito de não recolher a diferença de alíquota do ICMS nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto, com a compensação dos valores indevidamente pagos e o afastamento da multa imposta.
(TJSP; Apelação Cível 1011631-27.2021.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

28/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão das apelantes ao não recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para o consumidor final não contribuinte do imposto, com a possibilidade de compensação dos valores pagos nos últimos 05 (cinco) anos – Sentença de denegação da segurança, com aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão das apelantes ao não recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para o consumidor final não contribuinte do imposto, com a possibilidade de compensação dos valores pagos nos últimos 05 (cinco) anos – Sentença de denegação da segurança, com aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR da apelada – Inadequação da via eleita – Afastamento – Ausência de incompatibilidade entre a via mandamental e a pretensão de compensação tributária, nos termos da Súm. no 213, de 02/10/1.998, do STJ – MÉRITO – Apelantes que impugnam a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, ante a ausência de lei complementar federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas desta modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entendo que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 26/02/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui na ressalva da modulação dos efeitos – Embargos de declaração que visavam justamente a obter pronunciamento quanto à tese ora aplicada, que culminou na inversão do julgamento, o que denota que não havia manifesta protelação – Multa aplicada a esse título que deve ser afastada – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para reconhecer às apelantes o direito de não recolher a diferença de alíquota do ICMS nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto, com a compensação dos valores indevidamente pagos e o afastamento da multa imposta.